Tribunal: TJDFT
Processo: 0740054-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDA. ALTERAÇÃO DO DECISUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE TURISMO. VISITA AO PAI GRAVEMENTE ENFERMO. RUMORES DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CIA AÉREA. REALOCAÇÃO OU CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. DESIDIA CONFIGURADA. ÓBITO DO GENITOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em atenção aos documentos acostados pelo recorrente (ID 15159002 a 15159005), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor com o fito de que seja reformada a sentença objurgada para majorar do quantum fixado à título de indenização por danos morais.
3. Em seu recurso afirma que o cancelamento unilateral do voo e a conduta desidiosa das rés, impossibilitou-o de viajar a tempo de visitar seu pai, que se encontrava gravemente enfermo, e que, antes que ele pudesse providenciar novas passagens, veio à óbito. Sustenta que o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 é ínfimo diante da intensidade do abalo moral por ele sofrido.
4. Em contrarrazões, a ré MM TURISMO & VIAGENS S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, responsabilidade exclusiva da cia aérea, falta de comprovação dos supostos danos morais e inexistência de nexo causal entre sua conduta e os apontados danos sofridos pelo autor/recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
5. Inicialmente, não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do instrumento processual adequado a impugnar o comando sentencial[1].
6. Para que fosse possível a análise de tal questão e reforma de matéria de mérito constante na sentença nessa instância recursal, deveria a parte interpor recurso inominado e não se utilizar de suas contrarrazões como sucedâneo recursal, o que se revela manifestamente inadmissível.
7. Sobre o assunto válido trazer à baila julgado da 1a Turma Cível, in verbis:
“Resolvida a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada sobre a questão, obstando que seja renovada em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.” (Acórdão 1217230, 07158183120188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
8. Destarte, não se conhece de pedidos de modificação do decisum (preliminar de ilegitimidade passiva e improcedência total dos pedidos) formulados em contrarrazões por ausência de previsão legal e inadequação da via eleita. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, não conhecida.
9. Pelas mesmas razões, não se conhece do pedido de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido de reforma da sentença, apresentado em contrarrazões, não conhecido.
10. O compulsar dos autos revela que, ante a grave enfermidade que acometia seu pai, o autor/recorrente adquiriu passagem aérea para voo operado pela ré OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A com destino a Guarulhos/SP, por meio do site da ré MM TURISMO & VIAGENS S/A (ID 14598703 e 14598704).
11. No entanto, por efeito da conduta desidiosa das rés aos reclames do autor/recorrente (realocação ou reembolso), não foi possível chegar a tempo de ver seu pai que veio a óbito (ID 14598705).
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. A Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juízo monocrático que é o principal destinatário das provas, a quem incumbe o julgamento da causa, sobretudo à seleção dos critérios quantificadores do dano moral, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que é exatamente a situação do caso concreto ora sob exame.
14. Isso porque o motivo da viagem era a grave enfermidade que acometia seu pai e, não obstante o autor/recorrente tenha solicitado de pronto a realocação em outro voo ou o reembolso a fim de adquirir passagem em outra cia aérea, explicado toda a situação de caráter especial (ID 14598706), a ré/recorrida MM TURISMO & VIAGENS S/A se manteve inerte, o que resultou na impossibilidade de ver o pai antes que viesse à óbito.
15. Pelas razões expostas, a majoração do quantum fixado à título de indenização pelos danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00, é medida que se impõe, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

17. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedentes: (Acórdão 1220044, 00297258620158070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1238406, 07273516820198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)